Tribunal: TJMT
Processo: 1007223-51.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007223-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (LITISCONSORTES), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS –
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DE CADA DEMANDA – FIXAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – REDUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Proferida a sentença de parcial procedência dos
pedidos contidos na
ação de arbitramento de honorários
, devidamente amparada em preceitos legais e jurisprudenciais, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação.

A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária. O julgador deve considerar os fatos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo.

“(...) Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade. 5. O termo inicial da correção monetária do valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve corresponder à data do arbitramento. Inteligência da Súmula nº 362/STJ, analogicamente”
(N.U 1010488-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, publicado no DJE 16/08/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021